Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. POR TRÊS VEZES. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DEFERIMENTO. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTADO. RÉU COM DIVERSAS CONDENAÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis, ambos demonstrados in casu.
2. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam o encarceramento para a garantia da ordem pública, notadamente porque a persistência pelo caminho da prática de ilícitos indica que as punições anteriores, menos severas, não foram suficientes para afastar o denunciado do envolvimento em atos espúrios.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.